Tribunal: TJDFT
Processo: 0726916-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por COMERCIAL DE GAS + ECONOMICO LTDA (agravante/embargante) em face da decisão proferida (ID 201880077, dos autos de origem), nos autos da ação de embargos de terceiro cível no 0725051-60.2024.8.07.0001, proposta em face de LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A e TRANSPLANA TRANSPORTADORA PLANALTO LTDA - EPP (agravados/embargados), na qual o magistrado a quo deferiu parcialmente o pedido liminar, apenas para obstar, por ora, que a excussão do bem questionado prossiga, nos autos principais. O agravante/exequente, em suas razões recursais (ID 60990184), sustenta, em síntese, que as provas apresentadas nos autos de origem não foram analisadas, tendo em vista que não foi mencionado na decisão a situação do veículo, que está apreendido pela PRF, gerando estadia de pátio, bem como impedindo que a agravante utilize o bem de sua propriedade, utilizado no trabalho diário. Alega a agravante que foi surpreendida com a penhora do veículo de sua propriedade, descrito no Termo de Penhora para cumprimento da obrigação, no dia 18/01/2020, como forma de garantia de pagamento de dívida da parte agravada, sendo que, além disso, tem-se que o veículo penhorado, de fato, não pertence a agravada, mas sim à agravante, posto que adquirido mediante negociação entre as partes, estando na posse do bem desde a data da compra. Afirma ter adquirido o veículo da empresa agravada, bem como não possui nenhuma relação com esta, sendo que, com efeito, em face da dívida executada nos autos de Cumprimento de Sentença, cujo credor é a ora agravada, LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A, e o devedor a outra agravada, TRANSPLANA TRANSPORTADORA PLANALTO LTDA, não tem e nunca teve qualquer obrigação quanto ao adimplemento do aludido crédito, tampouco vinculou-se solidariamente ao devedor quanto à obrigação em questão. Argumenta que, diante de tais circunstâncias de fato e de direito, não há absolutamente como prevalecer a indevida incidência da constrição judicial sobre bem pertencente exclusivamente ao patrimônio da agravante, para garantir o pagamento da dívida contraída pela pessoa jurídica de direito privado diversa. Ao final, requer seja deferida a liminar de antecipação da tutela recursal, para determinar a imediata desconstituição da penhora do veículo VW/24.250E WORKER 6X2, de placa JJQ-2086/DF, concernente ao termo que consta nos autos e, no mérito, requer o provimento do presente agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar. Preparo (ID 60995559). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 932, II, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos, sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há o pedido liminar de antecipação da tutela recursal, para determinar a imediata desconstituição da penhora do veículo VW/24.250E WORKER 6X2, de placa JJQ-2086/DF, concernente ao termo que consta nos autos. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações do agravante, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio do devido processo legal. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.